Tribunal: STF
Processo: HC 259668
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.412.395/BA, assim ementado (eDOC 6):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) na ação penal em referência, o paciente era representado pela advogada Rita de Cássia de Almeida Freitas, que permaneceu inerte após a fase de instrução, razão pela qual o juízo de primeiro grau intimou a defesa para constituir novo defensor, sob pena de nomeação de defensor público; b) em 25.5.2015, o paciente constituiu novos procuradores, dentre eles o ora impetrante; c) na mesma data, o advogado Fernando Wagner da Silva Leal compareceu ao cartório para ter acesso aos autos mas foi impedido de fazer carga em razão da digitalização do feito, “sendo orientado a aguardar nova intimação após a conclusão desse procedimento”; d) três anos depois, apesar da haver procuradores constituídos nos autos, o Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do paciente por edital, com o fim de constituir novo advogado, nomeando, no ano seguinte, a Defensoria Pública para patrocinar a defesa; e) após a sentença condenatória, o paciente ajuizou habeas corpus e apelação, que foram julgados em conjunto pelo TJBA, que rejeitou a preliminar de nulidade mas determinou, de ofício, a reabertura do prazo recursal; f) a defesa interpôs, ainda, recurso especial contra o acórdão dos embargos de declaração, contudo, o recurso foi inadmitido e o respectivo agravo não foi conhecido; g) a sucessão de decisões baseadas em questões formais impediram a análise da nulidade absoluta, qual seja, a violação ao direito de uma defesa efetiva e plena, “que inclui, necessariamente, o direito de escolha do defensor e o acesso irrestrito aos autos do processo”.



    Em razão do exposto, requer “a nulidade absoluta do processo a partir do momento em que foi impedido o acesso do advogado constituído aos autos (25/05/2015), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberto o prazo para apresentação das alegações finais pelo advogado de confiança do Paciente, com acesso irrestrito aos autos, e para que todos os atos subsequentes sejam refeitos, observando-se as garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, verifico que a matéria em questão não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    Ademais, a despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não poderia ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. De fato, o impetrante não trouxe aos autos a cópia da ação penal, ou mesmo das peças relativas às intimações do ora paciente.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2.10.2009, grifei). Na mesma linha: HC 130.240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente